Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712899-24.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ELAINE MARIA MOURA DE FREITAS, C. S. M. D. M., JONATHAN CESAR MARTINS DE MOURA, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelação cível interposta por Brasilseg Companhia de Seguros contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de cobrança de seguro proposta por Elaine Maria Moura de Freitas, Jonathan César Martins de Moura e C.S.M.D.M., menor representado por sua mãe, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (ID no 51358469). 3. Diante da presença de interesse de incapaz no feito, o Ministério Público foi intimado para se manifestar, oportunidade em que oficiou pela intimação dos apelados para apresentar suas contrarrazões. Após solicitou nova vista (ID no 51682254). 4. Intimem-se os apelados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro